Tribunal: TJDFT
Processo: 0717047-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717047-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GILMAR RODRIGUES ALBINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. PRIMEIRA AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SEGUNDA AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. SUPOSTO BIS IN IDEM. SENTENÇAS DISTINTAS SOBRE OS MESMOS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE DE EXAME EM REVISÃO CRIMINAL. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no artigo 621 do CPP. II - A existência de operação policial inicial não determina que todos os fatos nela apurados sejam concentrados em única ação penal. No mais das vezes as operações são desmembradas para apuração de fatos praticados por pessoas ou grupos distintos, em situações diversas. III - A identificação do requerente como principal componente de grupo criminoso especializado na prática de tráfico interestadual de drogas, em operação policial que logrou prender em flagrante um dos membros transportando grande quantidade de droga, com ordem de prisão para os demais participantes, indica que os delitos de tráfico e associação para o tráfico se consumaram e que foi interrompida a permanência. IV - A prisão em flagrante do requerente no Distrito Federal, antes que fosse cumprida a ordem de prisão decretada anteriormente, transportando grande quantidade de substância entorpecente adquirida de fornecedor diverso em Goiânia, a fim de entregar para terceira pessoa, configura fato absolutamente independente do apurado na primeira ação penal, não havendo que se falar em bis in idem. V - Diante da natureza jurídica e finalidade da revisão criminal, não se mostra possível o acolhimento do pedido de aplicação da regra da continuidade delitiva para unificação de penas estabelecidas em ações penais distintas, sendo matéria da competência do Juízo das Execuções, nos termos do art. 82 do CPP e art. 66, III, “a”, da LEP. VI - Revisão criminal julgada improcedente. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a ocorrência de violação ao devido processo legal. Aduz que a cisão dos processos implicou em duas condenações pelo mesmo fato. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c", do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1876628/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/11/2021). Ademais, “citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010